Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF (SUSCITANTE). PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). ESTELIONATO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO LOCAL DO CRIME. LOCAL DE OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. PAGAMENTO EM ESPÉCIE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 70, "caput", do Código de Processo Penal estabelece a seguinte regra geral de fixação de competência: “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.
2. O parágrafo 4o do artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece regra excepcional de fixação de competência para os crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, nas condições indicadas, nos seguintes termos: “(...) quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima”.
3. Não havendo qualquer informação no sentido de que a vantagem indevida teria sido obtida mediante algum dos meios elencados no artigo 70, §4o, do Código de Processo Penal, pois a vítima informou que o pagamento foi feito em espécie, incide a regra do artigo 70, “caput”, do Código de Processo Penal, firmando-se a competência no local onde foi obtida a vantagem indevida. Precedente: Câmara Criminal – acórdão n. 1377608.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.